Tribunal: TJDFT
Processo: 0085878-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0085878-06.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FRIDA OKAMURA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 48054475, 48323053 e 33058940). Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença (Num. 9289291) proferida nos autos da Ação de Cobrança no 2009.01.1.032981-8 (PJe no 0085878-06.2009.8.07.0001, ajuizada por FRIDA OKAMURA em desfavor do ora Apelante, por meio da qual o Juiz de origem julgou procedente o pedido inicial, cujo dispositivo da sentença foi assim redigido: “JULGO PROCEENTE o pedido formulado pelo Espólio de Yoshiyuki Okamura, posteriormente substituído por FRIDA OKAMURA, em face do BANCO DO BRASIL S/A, e condeno o réu a corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais do falecido marido da autora, Sr. Yoshiyuki Okamura, mediante aplicação do IPC no período de abril de 1990 (44,80%); em maio de 1990 (7,87%) e em fevereiro de 1991 (21,87%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora de 1% ao Mês, a partir da citação” (Num. 9289291 – Pág. 9/10). Ainda, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido pela requerida para a autora, na forma do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. Nos termos da decisão de ID Num. 9289272, foi o julgamento do recurso suspenso até o julgamento dos Recursos Extraordinários nos 591.797 (Plano Collor I) e 632.212 (Plano Collor II) pelo plenário do STF. Peticionou o Réu/Apelante apresentando proposta de acordo (Num. 48054475), com a qual a Autora/apelada concordou, desde que o pagamento fosse realizado de imediato (Num. 48323053). Posteriormente, as partes juntaram aos autos a referida proposta também subscrita pelo advogado da Autora/Apelada (Num. 49217617), na qual requerem a homologação do acordo e a extinção do Feito. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado, outrossim, o recurso de Apelação interposto pelo Réu. Honorários na forma acordada. Custas pelo Réu. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator